Tribunal: TJPA
Processo: 0103111-66.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0103111-66.2015.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: PAULO JORGE SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REFORMA DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE DA TRAFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06 e, em consequência, declarou extinta sua punibilidade pela incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a suficiência das provas para a condenação do acusado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); (ii) examinar a correção da desclassificação para posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pela apreensão de 21 porções de cocaína, totalizando 2,645g, bem como por laudo toxicológico e termo de apreensão. A autoria foi atribuída com base em relatos de policiais, cujos depoimentos se mostraram frágeis, incoerentes e carentes de elementos seguros quanto à destinação da substância para o tráfico.

4. O juízo de primeiro grau, em contato direto com a prova judicializada, concluiu com acerto pela ausência de elementos que evidenciassem a mercancia da droga, optando corretamente pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Conforme orientação jurisprudencial é permitida a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade de droga é reduzida e não há provas seguras da traficância, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação da substância entorpecente à mercancia. 2. A fragilidade dos depoimentos policiais, aliada à reduzida quantidade de droga apreendida, autoriza a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal, com base no princípio do in dubio pro reo. 3. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.358.923/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que desclassificou a conduta imputada a Paulo Jorge Silva Teixeira para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06 e, em decorrência reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelado (ID 18580554).

O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido como incurso no art. 33, da Lei 11.343/2006, sustentando que há provas suficientes da prática do referido delito (ID 18580559).

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da sentença desclassificatória (ID 18580562), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21463678).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, com consequente reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/2006, inexistindo espaço para o pleito de reforma da sentença para a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, a
materialidade delitiva
restou provada pelo termo de apreensão da substância entorpecente (crack), a quantia de R$ 52,00, 1 aparelho celular e documentos diversos em nome de terceiros (ID 18580292, p. 12) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.002007-QUI, com descrição do material apreendido, tratando-se de 21 (vinte e um) embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico na cor esverdeada, pesando no total 2,645g (dois gramas e seiscentos e quarenta e cinco miligramas), com resultado positivo para COCAÍNA (ID 18580309, p. 2).

De outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, os quais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial.

Ocorre que a valoração probatória por esta instância revisora não permite afirmar, com a segurança necessária, que a substância entorpecente que o acusado tinha consigo era destinada à mercancia.

Ademais, não se pode desconsiderar que o magistrado de primeiro grau, em contato direto com a instrução processual e, portanto, mais próximo da realidade fático-probatória dos autos, exerceu o juízo de convencimento com base na análise criteriosa do conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, após ponderar todos os elementos colhidos na fase policial e judicial, não vislumbrou a existência de substrato probatório suficiente a amparar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, optando, com acerto, pela desclassificação do crime posse de entorpecente para consumo próprio, com base no princípio do
in dubio pro reo
, conforme consignado na sentença, a seguir transcrita no essencial:

“Outrossim, entendo que o entorpecente estava pronto para o consumo, sendo certo que a sua
natureza e quantidade: 21 petecas com peso líquido de 2,645 gramas de cocaína, é compatível com a destinação para o consumo pessoal,
o que se pode afirmar com amparo no Levantamento sobre legislação de drogas nas Américas e Europa e análise comparativa de prevalência de uso de drogas, de junho/2015, feito pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), pelo qual se observa que, dos países que adotaram critérios objetivos para distinção entre traficante e usuário, na Áustria, Chipre e Espanha, tal quantidade seria considerada para consumo pessoal.

Em relação ao local e condições em que se desenvolveu a ação, o que
ficou comprovado nos autos foi somente de que os policiais saíram em diligências para verificar uma denúncia de que um senhor estava vendendo drogas na feira da ceasa e quando lá chegaram abordaram o acusado e encontraram drogas com ele. Não encontraram mais drogas no local nem presenciaram o denunciado vendendo ou expondo a venda as drogas. Não houve uma prévia investigação para confirmar o tráfico de drogas perpetrado por ele. Os policiais não conheciam o acusado de outras ocorrências. Destarte, dos agentes policiais que participaram da diligência, um não se recorda dos fatos, enquanto os outros dois foram sucintos e deram poucas informações sobre a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias.
Assim, falta elementos de prova mais seguros e consistentes que evidenciem a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que havendo dúvida, entre o direito de punir do estado e a presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo, estes últimos devem prevalecer
.

Em suma, pela análise do material encontrado com o denunciado e pela narrativa contida na denúncia e pelos depoimentos colhidos nos autos, não vislumbro indício suficiente de que foi praticado pelo Réu o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas sim, de que, em tese, foi praticado o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006” (ID 18580554).

Em sequência, em análise detida das mídias da audiência judicial, observa-se que os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela diligência não conferem a robustez necessária para sustentar a imputação de tráfico de drogas, sendo importante consignar que o acusado não foi interrogado em juízo.

Nesse cenário, o policial civil Wiliame Vieira Munhoz declarou, de forma expressa, que não se recordava dos fatos (ID 18580544).

Por sua vez, o policial civil Nivaldo Machado Pinto afirmou lembrar vagamente da ocorrência, mencionando que tinha uma denúncia de um senhor vendendo drogas na feira da Ceasa e que, durante a abordagem, teria sido encontrada certa quantidade de oxi em poder do réu, o qual confessou a prática de tráfico e que ele já tinha sido abordado anteriormente. Todavia, o referido policial não soube precisar quem realizou a revista pessoal no acusado, tampouco quem efetivamente localizou a substância entorpecente (ID 18580545).

Por fim, o investigador Elias da Costa Silva declarou que se recordava dos fatos, confirmou ter sido ele o responsável pela revista pessoal no acusado e que a droga foi localizada em um dos bolsos deste. Contudo, não soube informar se o réu, de fato, confessou que estava praticando tráfico de drogas, e esclareceu que jamais o havia abordado anteriormente (ID 18580546).

Destarte, diante do teor dos depoimentos acima analisados, constata-se que as declarações dos policiais, conquanto coerentes no ponto da apreensão da substância entorpecente em poder do réu, não apresentam uniformidade, clareza e segurança suficientes para sustentar, de forma inequívoca, que a droga destinava-se à mercancia.

Conforme se observa, o entendimento do magistrado
a quo
encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial que “admite a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade de droga é reduzida e não há provas seguras da traficância, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
” sendo certo que “no caso concreto, a quantidade de droga apreendida” em conjunto com a “ausência de elementos concretos que indiquem a destinação para tráfico, justifica a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.” (STJ,
AREsp n. 2.358.923/PI
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024).

Diante desse cenário, constata-se que a sentença proferida se mostra juridicamente adequada e em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, bem como alinhada à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025